Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. EXTENSÃO DO DÉBITO ATÉ O EFETIVO ENCERRAMENTO DO PROCESSO.

1. A excepcionalidade da regra do art. 323 do CPC, que permite na inclusão do pedido as prestações vincendas, nas hipóteses de taxas sucessivas, alcançam todo o processo, não se limitando à fase de conhecimento, com o trânsito em julgado, a adentrar a fase de cumprimento de sentença.

2. Apelação conhecida e provida.